Tribunal: TJSP
Processo: 2061209-38.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Alegação de ofensa à coisa julgada. Acórdão rescindendo que acolheu embargos à execução com fulcro no art. 535 do Código de Processo Civil, fundando-se em inconstitucionalidade de lei proclamada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte, bem como na Súmula Vinculante no 42. Legitimidade ativa dos servidores que se valem da tutela obtida em mandado de segurança impetrado pelo

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Alegação de ofensa à coisa julgada. Acórdão rescindendo que acolheu embargos à execução com fulcro no art. 535 do Código de Processo Civil, fundando-se em inconstitucionalidade de lei proclamada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte, bem como na Súmula Vinculante no 42. Legitimidade ativa dos servidores que se valem da tutela obtida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato que as representa. Precedentes. Ofensa ao enunciado da Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal não configurada. Lide em que não se questiona disposição literal de lei, tampouco se ampara em divergência interpretativa. Mérito. Decisão rescindenda que se amolda aos pressupostos do art. 535 do Código de Processo Civil. Inconstitucionalidade do dispositivo que lastreou a pretensão proclamada pelo Órgão Especial desta Corte que se mostra suficiente a lastrear a extinção da obrigação. Simetria das instâncias jurisdicionais que confere o mesmo poder vinculante às decisões proferidas pelo C. Órgão Especial, sobretudo, em face da cláusula de reserva de plenário observada. Ação improcedente.